Tribunal: STF
Processo: RE 1035554
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS INDIVIDUAIS DE ÍNDIOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SE REVELARIA APENAS DE FORMA INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, objetivando compelir a Fundação Nacional do Índio – FUNAI a prestar assistência jurídica integral em causas relativas a interesses individuais ou coletivos dos indígenas (doc. 01, p. 3-18).



    A sentença foi pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que, a partir da Constituição Federal de 1988, não é atribuição da FUNAI a defesa de interesses individuais dos indígenas em juízo quando não houver relação, ainda que reflexa, com a causa étnica ou cultural, ressaltando que a promoção da defesa dos necessitados, dentre os quais se enquadram os indígenas, compete à Defensoria Pública, a teor do artigo 134 da Constituição Federal (doc. 01, p. 255-265).



    Em recurso de apelação, o Ministério Público Federal, destacando o disposto na Lei nº 9.028/95, artigo 11-B, § 6º, reiterou que a prestação de assistência jurídica do indígena pressupõe conhecimento prévio e histórico de seu povo e da sua etnia, alegando competir à FUNAI a defesa em juízo dos interesses individuais e coletivos dos índios, o que seria corroborado pela Lei nº 6.001/73 e pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (doc. 01, p. 269-292).



    No acórdão exarado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), negou-se provimento ao apelo (doc. 02, p. 13-28), reproduzindo o teor da sentença, de qual se extraem os seguintes excertos: 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNAI. DEFENSORIA PÚBLICA. DEFESA DOS INTERESSES DOS INDÍGENAS. [...]



    2. Da tutela dos interesses individuais dos índios: 



    A controvérsia cinge-se em aferir se compete à Fundação Nacional do Índio - FUNAI a defesa judicial dos direitos individuais dos índios, uma vez que é assente de dúvida a atribuição do Estado de garantir a eficácia dos direitos indígenas [...].



    A questão relativa à competência para o patrocínio judicial de causas envolvendo direitos individuais deve ser analisada à luz do Estatuto do Índio, Lei 6.001/73, da norma que instituiu a FUNAI, Lei 5.371/67, bem como, e principalmente, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que alterou a matéria sob dois aspectos: (a) os direitos indígenas e seu regime jurídico, delineado no Capítulo VIII do Título VII; (b) a instituição da Defensoria Pública como órgão permanente ao qual é atribuída a defesa dos necessitados. 



    [...]



    Com o advento da Constituição Federal de 1988, no entanto, restou reconhecida a diversidade cultural e importância da valorização da cultura dos grupos étnicos formadores da sociedade brasileira, dentre os quais se incluem os indígenas, conforme se extrai dos arts. 215, § 1º, 216 e 231 do referido diploma. [...]



    Por conseguinte, o próprio texto constitucional reconheceu que os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. E, ao reconhecer aos indígenas capacidade postulatória e, por conseqüência, capacidade civil, restou extinto o instituto da tutela sobre os povos indígenas, porquanto não é possível conceber que a FUNAI administre os bens e responda pelos atos de quem tem plena capacidade civil. 



    [...]



    Por conseguinte, entendo que, a partir da Constituição Federal de 1988, não é atribuição da FUNAI a defesa de interesses individuais dos indígenas em juízo quando, como na hipótese ventilada nos autos acerca do acidente que culminou na morte de Gilmar Vergueiro, não bá qualquer relação, ainda que reflexa, com a causa étnica ou cultural, ou seja, que não envolvem a organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e direitos fundiários do povo indígena. [...]



    A Defensoria Pública, a partir de sua implantação, possui a incumbência de promover a defesa dos necessitados, sem distinção de sua origem, ração ou cor. E, indubitavelmente, os indígenas se enquadram no conceito de necessitados, motivo pelo qual é atribuição da Defensoria Pública, caso já implantada no local onde a causa deverá ser patrocinada, a defesa judicial dos direitos individuais dos indígenas. A exclusividade dessa atribuição, aliás, não conflitada pelo Estatuto do Índio, tampouco pela Lei que instituiu a FUNAI, consoante já narrado.



    Não subsiste, portanto, a interpretação literal do art. 11-B, § 6º, da Lei 9.028/95, que dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da União e prevê que a ‘A Procuradoria-Geral da Fundação Nacional do Índio permanece responsável pelas atividades judiciais que, de interesse individual ou coletivo dos índios, não se confundam com a representação judicial da União’. Tal dispositivo se encontra isolado e dissonante da interpretação constitucional relativa à tutela jurídica dos hipossuficientes e à capacidade postulatória dos índios integrados, motivo pelo qual faz jus à interpretação conforme à Constituição para abranger a tutela jurídica dos interesses das populações indígenas, e não dos interesses individuais dos índios.



    A interpretação literal do dispositivo supramencionado vai de encontro, ainda, com as atribuições da Defensoria Pública referentes à defesa dos direitos indígenas, considerando que a Lei Complementar no 132/09, posterior à Lei 9.028/95, ampliou significativamente as atribuições e a importância da Defensoria. A referida Lei Complementar adequou-se, inclusive, à possibilidade desse órgão titularizar ações civis públicas e redimensionou adequadamente suas funções atípicas (além das relativas à defesa dos hipossuficientes econômicos). Nesse ponto, o diploma supramencionado tratou a Defensoria Pública como órgão essencial ao regime democrático e destinado, fundamentalmente, à ‘orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal’ (art. 1º da LC 80/94, incluído pela LC 132/09), cujos objetivos são ‘a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais", "a afirmação do Estado Democrático de Direito’, ‘a prevalência e efetividade dos direitos humanos’, bem como ‘a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório’ (art. 3º com a nova redação), e as funções institucionais, por seu turno: [...]



    Diante dessa efetiva ampliação das funções institucionais da Defensoria Pública, é insofismável seu importante papel na defesa dos hipossuficientes, incluindo os indígenas. A efetivação da tutela dos direitos fundamentais desta população, pois, deve ser feita por este órgão, que está, paulatinamente, obtendo as condições adequadas para a implementação de suas funções institucionais, sejam elas típicas, sejam elas atípicas. 



    Essa conclusão, no entanto, não ilide o dever de proteção, pela FUNAI, das comunidades indígenas e de todos os seus bens. Tal inclui, inclusive, o dever de auxílio à Defensoria Pública, mediante fornecimento das informações necessárias ao patrocínio das demandas judiciais, questão que deve ser analisada em cada caso concreto, conforme os interesses em litígio e a condição dos índios - isolados, em vias de integração ou integrados (art. 4º da Lei 6.001/73).



    2. Apelação a que se nega provimento.”



    Irresignado, o recorrente interpôs recurso extraordinário (doc. 02, p. 37-43). Nas razões do apelo extremo, sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 232 da Constituição Federal, “uma vez que a interprestação conferida, pelo acórdão recorrido, à norma mencionada, esvazia-lhe o conteúdo, correspondendo à completa negativa de vigência ao texto nela inserido”.



    Alegou que, “com o objetivo de se conferir absoluta efetividade às normas que estabelecem a necessidade de proteção integral aos povos indígenas, em especial as inscritas nos arts. 231 e 232 da Constituição da República, deve-se interpretar de modo expansivo os dispositivos constitucionais que regulam a representação judicial dos índios em juízo”, o que não se coaduna com a interprestação restritiva perpetrada na decisão recorrida, ao subtrair da FUNAI a atribuição para a tutela judicial dos interesses individuais dos indígenas, prevista no artigo 11-B, § 6º, da Lei nº 9.028/95. 



    Em suas contrarrazões, a União sustentou, preliminarmente, a não demonstração da contrariedade aos dispositivos constitucionais e a ilegitimidade passiva da União. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (doc. 02, p. 59-72).



    A FUNAI, em suas contrarrazões, aduziu que a irresignação do recorrente não se embasa em dispositivo constitucional, mas no artigo 11-B, § 6º, da Lei nº 9.028/95, cujo exame não pode ser procedido pela via do recurso extraordinário, apontando, assim, que o apelo extremo não atende ao disposto no art. 541, II, do CPC, bem como incorre no óbice disposto na Súmula nº 284 do STF. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (doc. 02, p. 95-111).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (doc. 02, p. 119-125).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado (doc. 05):



    “Recurso extraordinário. Órgão competente para a defesa judicial de causas envolvendo direitos individuais dos índios. Falta de ofensa direta à Constituição Federal. Parecer por que seja negado seguimento ao recurso.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.



    O recurso não merece prosperar. Isso porque se verifica que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, ao não reconhecer que não compete à FUNAI a defesa compulsória de interesses individuais dos indígenas em juízo quando não houver relação, ainda que reflexa, com a causa étnica ou cultural, incumbência esta enquadrada nas atribuições da Defensoria Pública, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada a normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Leis nºs 6.001/73, 5.371/67, 9.028/95 e Lei Complementar nº 80/1994), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 



    Em sentido similar, em causas nas quais apreciadas outras relevantes questões indígenas, essa Corte assentou esse mesmo entendimento, reconhecendo a necessidade de deslinde de normas infraconstitucionais, providência inviável nessa via recursal extraordinária, v. g.: RE 1.386.562, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/6/2022; ARE 1.328.718, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/3/2022; ARE 1.403.529, rel. Min,. Rosa Weber, DJe de 3/10/2022; RE 1.139.151, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/2020.



    Com efeito, ainda que o acórdão recorrido tenha considerado fundamentos de ordem constitucional, ressoa evidente que o enfoque principal repousa sobre a devida interpretação da legislação infraconstitucional mencionada, relativamente à legitimidade ativa para promoção dos interesses individuais dos índios. Dessa forma, não havendo norma constitucional diretamente relacionada, eventual violação da Constituição, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes excertos da manifestação da Procuradoria-Geral da República juntada aos autos, in litteris:



    “A questão relativa à competência para o patrocínio judicial de causas envolvendo direitos individuais dos indígenas não prescinde da análise do Estatuto do Índio, Lei nº 6.001/73, da norma que instituiu a FUNAI (Lei nº 5.371/67) e da Lei Orgânica da Defensoria Pública (LC nº 80/1994). Esse juízo, que se esgota no plano infraconstitucional, não dá entrada à revisão na instância extraordinária. O recurso, assim, não tem como reverter o decisório da origem.”



    Essa também foi a conclusão da FUNAI na manifestação que fez em sede de contrarrazões ao recurso extraordinário, verbis:



    “Na verdade, a irresignação [recursal] não se embasa em qualquer dispositivo constitucional, mesmo porque o acórdão, ao admitir a representação dos indígenas pela Procuradoria Federal junto à FUNAI apenas nas questões relacionadas à etnia indígena (usos, costumes, cultura, organização social, posse de terras indígenas), não contrariou qualquer norma da Constituição Federal de 1988. A irresignação do MPF embasa-se apenas no que dispõe o art. 11-B, § 6º, da Lei nº 9.028/95, cujo exame não pode ser procedido pela via do recurso extraordinário..”



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente